Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732468-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e do BANCO DO BRASIL S/A. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que “1) o Banco de Brasília cesse os descontos na conta corrente do agravante; 2) o Banco do Brasil limite os descontos dos empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios - contribuição para pensão militar, imposto de renda, e assistência médica.” (ID 40013521). O agravante comunica o descumprimento da liminar pelo Banco do Brasil e junta contracheque do mês de outubro de 2022 (ID 41214186). O art. 9o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Por sua vez, o art. 10 do CPC dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, em observância ao contraditório prévio e a vedação da não surpresa, intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre a petição ora juntada, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator